Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ENCARGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
1 A cobrança de aluguéis e encargos foi confirmada pelo inadimplemento dos réus, que têm a responsabilidade de provar o pagamento, conforme estipulado no contrato.
2 A substituição processual não é cabível, pois o contrato foi celebrado diretamente com os réus, que assumiram as obrigações pessoalmente, sem base legal para transferência da responsabilidade.
3 A indenização por danos materiais é fundamentada em provas de deterioração do imóvel, sendo que os réus não conseguiram contestar de maneira eficaz nem apresentar orçamentos de reparos que pudessem refutar o valor solicitado pela autora.
4 A multa compensatória é exigível em sua totalidade devido ao inadimplemento, com a cláusula contratual específica.
APELAÇÃO DESPROVIDA